Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-66.2018.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001008-66.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção, Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECIR BARZOTTO - CPF: 327.552.441-00 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), NUBIA APARECIDA MENEZES CANDIDO - CPF: 451.856.971-72 (APELADO), HIAGO OLIVEIRA MARIN - CPF: 031.269.321-42 (ADVOGADO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOM
ÍNIO
–

PATRIMÔNIO

PARTILHADO
EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

–

PAGAMENTO DO QUINHÃO NÃO COMPROVADO

–

ART.

373, II, DO CPC
– NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL

–

BENS
INDIVISÍVEIS
–

ART. 1
.
32
0
DO CC
–
INCLUSÃO DO VALOR DA PERÍCIA NA DIVISÃO DAS DÍVIDAS
–
INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA
– ART. 502 DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“A todo tempo será lícito ao condômino
exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da
divisão”
(art. 1.320 do CC).

O ônus da prova incumbe ao réu, quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (art. 502 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Extinção de Condomínio
cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
a fim de
determinar a extinção do condomínio
entre as partes sobre os bens descritos na inicial, bem como para decretar-lhes a
alienação em hasta pública
, quais sejam:
Máquina perfuratriz
rotativa e equipada com brocas e motor marca Weg, modelo 160M 787 60Hz, 20 Cavalos, RPM 1750. 01 motor MWM 06 cilindros, cor vermelha, n. D 225.06.20685, acoplado com gerador, 19 canos de ferro para perfurar e 16 canos na medida 40 e 50 polegadas;
Empresa ELETRO MINAS – L. M. BARZOTTO – ME
, situada à Av. Mato Grosso, nº 249, Centro, Nova Xavantina – MT, com CNPJ 36.938.017/0001-31 e INSC 13.132.484-5;
Caminhão Mercedes Benz
L 1111, ano 1996, chassi 34400710010213, placa BWJ 8304;
Caminhão Marca/Modelo FORD F-700
, ano 1977, chassi LA7HTP98099, placa JYM 0638;
Direitos possessórios da gleba de terras de 200 hectares
, situado na localidade União da Ilha, antiga Fazenda Paraná, contendo como benfeitoria uma casa de pau-a-pique e uns 50 hectares de pasto artificial e algumas divisões de pastos”.

O apelante alega que
no processo 731-80.2000.8.11.0012
,
que tramitou
na
Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
(MT)
, foi sentenciado
o
divórcio
e
determinado que pagasse
à
apelada
50% do
montante
dos bens
partilhados
.

Aduz que
devem ser

deduzidos

dessa divisão

os
R$137.065,14
que ela já recebeu
, e
50%
dos
R$
6.966,89
referente
s
aos honorários da
perícia
fiscal
realizada
na empresa

Eletrominas
, já extinta.

Pede

a decretação de que
“
os bens constantes no processo já foram partilhados, bem como, reconhecer o valor pago a mais, e ainda, determinar que a Apelada inclua no acerto final, a parte dos imóveis urbanos que estão sob o seu poder e administração”.

Nas c
ontrarrazões (Id
243833707)

a apelada sustenta que
não tem mais interesse
no
condomínio e que
“
a ação está devidamente instruída com a prova da propriedade e direitos possessórios sobre os bens elencados inicialmente”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora p
ugna pela extinção do condomínio formado
com a
sentença que decretou o divórcio e determinou a partilha do
patrimônio
em
50% para cada
uma das partes
.

Pede a alienação dos bens,
uma vez que
o réu se recusa a vend
ê
-los
.

O feito foi julgado procedente
nestes
termos
(Id 243833691)
:

“
(...)

Conforme estabelecido na disposição acima, a qualquer tempo – salvo disposição consensual de vedação à divisão – poderá qualquer dos condôminos exigir a divisão de coisa comum. Pela redação do dispositivo, nota-se que o direito a se separar do condomínio constitui-se direito potestativo do condômino e conforme lições doutrinárias tal direito estaria associado ao pressuposto de que ninguém deve ser obrigado a viver em comunhão
(...).
Com efeito, a procedência da ação é medidaque se impõe porquanto manifesto o interesse da requerente em não mais pertencer ao condomínio, não havendo impedimento legal para tanto, mas de outro lado, há permissão legal (art. 1.320/CC) e a ação está devidamente instruída com a prova da propriedade/direitos possessórios sobre os bens
”.

Os litigantes se casaram em
28
-3-1987
pelo
regime de comunhão universal, e
o
divórcio

foi decretado
em
5-11-2008
no
s autos
n.
731-80.2000.8.11.0012
.

O Juízo de origem determinou a

divisão

do patrimônio

adquirido
na
constância do casamento
em 50% para cada um
a das partes.

Após a partilha tem origem o condomínio,
e conforme enuncia o art. 1.320 do CC
,
“
a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada
um pela sua parte nas despesas da divisão”.

O
apelante alega

que
devem
ser
deduzidos
da partilha o
s
R$137.065,14
que já foram
pagos à apelada, além de 50% dos
R$6.966,89 referente
s
aos honorários da perícia fiscal realizada na empresa
Eletrominas
. Todavia
,
não

produziu
provas suficientes
a esse respeito
.
Logo, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

Dessa forma,
não há como
afastar a necessidade de extinção do condomínio e a consequente
alienação judicial
.

Por outro lado, a

apelada
provou o fato constitutivo de seu direito, pois os bens
arrolados
na inicial são os mesmos
indicados
na sentença
proferida no
processo n
.

731-80.2000.8.11.0012
, quais sejam:

“
Máquina perfuratriz
rotativa e equipada com brocas e motor marca Weg, modelo 160M 787 60Hz, 20 Cavalos, RPM 1750. 01 motor MWM 06 cilindros, cor vermelha, n. D 225.06.20685, acoplado com gerador, 19 canos de ferro para perfurar e 16 canos na medida 40 e 50 polegadas;

Empresa ELETRO MINAS – L. M. BARZOTTO – ME
, situada à Av. Mato Grosso, nº 249, Centro, Nova Xavantina – MT, com CNPJ 36.938.017/0001-31 e INSC 13.132.484-5;

Caminhão Mercedes Benz
L 1111, ano 1996, chassi 34400710010213, placa BWJ 8304;

Caminhão Marca/Modelo FORD F-700
, ano 1977, chassi LA7HTP98099, placa JYM 0638;

Direitos possessórios da gleba de terras de 200 hectares
, situado na localidade União da Ilha, antiga Fazenda Paraná, contendo como benfeitoria uma casa de pau-a-pique e uns 50 hectares de pasto artificial e algumas divisões de pastos
”
.

Assim
,
os bens em condomínio, cuja divisão amigável mostrou-se inviável
na audiência de conciliação

(
Id 243833690)
,
deve
m
ser alienado
s
judicialmente, com a repartição proporcional
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO IMÓVEL COMUM. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM COMUM E DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. 1. Controvérsia: Polêmica em torno do direito de alienação judicial do imóvel adquirido, em comunhão, vindicado por parte do ex-companheiro e a possibilidade de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel. 2. Possibilidade de alienação judicial do imóvel: Improcedência do argumento de que a venda acarretará prejuízo à ex-companheira, considerando que ela detém a titularidade de apenas 50% dos direitos aquisitivos do imóvel. Ex-companheira na posse do imóvel há mais de quatro anos, período em que se manteve anunciado para venda. Correto o deferimento do pedido de
alienação judicial do imóvel, pois a utilização exclusiva do bem por parte da requerida impossibilita o autor de dispor do bem. Constitui, finalmente, direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. 3. Pedido de pagamento de aluguéis: No momento da dissolução da união estável, conforme asseverado pelo próprio recorrente, restou convencionado que recorrida permaneceria residindo no imóvel, sem a necessidade de pagar alugueres, até a efetiva venda do bem. Nesse contexto, apesar de julgados em sentido contrário do STJ, deve ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido quanto à desnecessidade de pagamento de alugueres na proporção de sua cota parte. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTALEBECER PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PRIMIERO GRAU
”
.
(STJ - REsp
1852807
PR 2019/0368984-9, relator
Min
.

Paulo de Tarso
Sanseverino
,
julgamento em
10
-5-
2022,
Terceira Turma
,
DJe

de
13
-5-
2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO COMBINADO COM PARTILHA DE BENS E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR RECURSAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, POR SE TRATAR DE DIREITO POTESTATIVO - EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO - AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA DO
IMÓVEL - OBSERVAÇÃO QUANTO À COTA PARTE - IGUALITÁRIAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o artigo 1.320 do Código Civil disciplina que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, certo é que os condôminos podem pretender a extinção do condomínio, com a consequente alienação do bem havido em copropriedade a qualquer tempo; não tendo que se falar em prescrição da ação. 2. Escorreita a sentença recorrida ao extinguir o condomínio existente sobre o imóvel de matrícula nº. 36.458; bem como a autorização para a venda do bem devendo ser observada a avaliação já homologada no processo, mediante depósito integral do preço, considerando que o que se busca nesta oportunidade é a extinção do condomínio criado. 3. No que tange ao pedido do apelante para que a apelada seja compelida arcar com a metade valor do saldo devedor que restou quitado e pago exclusivamente pelo apelante junto à Caixa Econômica Federal bem como dos valores de IPTU; esta não merece prosperar, haja vista de deixado o apelante de comprovar nos autos os gastos aludidos, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto
”
.

(TJMT 00272201320138110041 MT, r
elator
Des. Sebastião Barbosa Farias
,
j
ulgamento
em
15
-2-
2022, Primeira Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
17
-2-
2022)
.

Por fim,
quanto

à
inclusão
do valor da
perícia

fiscal

realizada em 3-10-2016
na empresa

Eletrominas
, já foi
discuti
da na sentença que
determinou a partilha
; desse modo
,

por força do
s
princípio
s
da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada a reapreciação.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de
10% para 11% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024